Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011511-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), BRUNO FERRI CALABRIA - CPF: 884.885.431-15 (EMBARGANTE), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (EMBARGADO), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA (EMBARGADO), MARIA FERNANDA FERRI CALABRIA AMARAL - CPF: 900.927.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CONTRADIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DE BENS MÓVEIS - CORREÇÃO NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA EM SUA TOTALIDADE - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, égide do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. É necessária a suspensão da r. decisão recorrida em todos seus efeitos, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros.

3. Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRUNO FERRI CALABRIA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011511-29.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INVENTÁRIO” de n. 0014077-49.2016.8.11.0041 onde litiga com ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA E ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 166192677 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 167519671 seja dado provimento ao recurso para que seja determinado também a suspensão da r. decisão e seus efeitos em sua totalidade, ainda mais no que tange ao direito de usar e usufruir dos bens do Espólio os quais estão em posse do Embargante/Agravante, quais sejam: CAMINHÃO/BASCULANTE, PLACA JYT 3834 e USINA DE LAMA ASFÁLTICA ROMANELLI, MODELO LAHR-500.

Contrarrazões sob ID. 168396681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 166192677), por meio da qual esta Turma, deu parcial provimento a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento respectivo de n. 1011511-29.2022.8.11.0000, alega que a presença de vício passível de saneamento.

Em síntese, aduz que a decisão possui vício passível de correção, haja vista que restou omissa quanto ao pedido de suspensão dos efeitos, na sua inteireza, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros e que primordialmente seja dado ao Embargante o direito de usar e usufruir dos bens em sua posse, nos termos do artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença (art. 1022 do Código de Processo Civil).

Pois bem.

Da análise minuciosa do acervo de provas produzido no processo, denota-se que a decisão judicial prolatada foi contraditória quanto à análise do pedido de manutenção de posse do herdeiro Bruno Ferri Calabria Amaral, aos bens moveis, Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500, pertencente parcialmente ao Espólio de Vicente Calabria e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional deste pronunciamento inicial.

No ponto, a decisão proferida pelo magistrado de origem destacou que:

“(...)

No que se refere à posse do herdeiro Bruno Ferri Calabria Amaral, aos bens moveis, Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500, pertencente parcialmente ao Espólio de Vicente Calabria, deveriam estar de posse da inventariante, pois a ela foi dada a incumbência de administrar todos os bens do espólio. Portanto, intime-se o herdeiro Bruno Ferri Calabria Amaral, que entregue os bens móveis à inventariante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

(...)”

Note-se que, por ocasião da análise da liminar, foi pontuado que:

“(...).

Com efeito, o pagamento das dívidas do autor da herança não representa prejuízo ao Espólio, tampouco aos herdeiros e credores. Tais atos são assegurados no texto legal e estão expressos no artigo 619 do Código de Processo Civil, o que deve ser oportuna e devidamente observado pelo Juízo.

Referido art. 619 do CPC estabelece os casos em que o inventariante, em cada situação específica, e mediante requerimento ao juízo, ouvidos os interessados, poderá realizar as medidas previstas nos incisos I a IV do referido dispositivo, situação não observada pelo juízo, já que pendente manifestação da herdeira Maria Fernanda Ferri Calábria Amaral.

Nesse diapasão, ausente a demonstração de que todos os interessados foram intimados sobre o pedido de expedição dos respectivos alvarás para os órgãos competentes, a fim de realizar a transferência dos bens dado em acordo trabalhista, impõe-se a suspensão da decisão agravada.

(...).”(ID 132464178)

Verifica-se da decisão embargada que houve o deferimento da liminar, no sentido de evitar disponibilidade de bens do inventário, antes da manifestação de todos os herdeiros interessados nos autos, de modo que, tendo o embargante demonstrado que mesmo antes do falecimento do pai já utilizava os referidos maquinários para exercer a sua atividade, sendo inclusive sua única fonte de renda (ID 131617175 e ID. 131617176), e inexistindo aparente oposição pelos demais herdeiros, mostra-se plausível que o embargante seja mantido na posse dos maquinários, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros. Ressalte-se que a manutenção na posse pode ser alterada pelo magistrado, desde que tal mudança seja benéfica ao ágil andamento do inventário ou por outro motivo devidamente justificado.

Em outro aspecto inexiste notícia de que de que a utilização do maquinário esteja se deteriorando ou em mal estado de conservação, ausentes motivos de que a manutenção na posse do embargante venha a causar prejuízos para administração do acervo patrimonial e ainda para o satisfatório cumprimento das obrigações próprias da inventariante e do ágil andamento do feito.

Sendo assim, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros e que primordialmente seja dado ao Agravante o direito de usar e usufruir dos bens em sua posse, nos termos do artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DA COTA PARTE DOS HERDEIROS DE VALORES ORIUNDOS DA VENDA DE CINCO VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA DE CUJUS – ANTECIPAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DE BENS PELOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 647 DO CPC/15 – FILHOS HERDEIROS JOVENS COM RENDA PER CAPTA REDUZIDA E CONSIDERÁVEL NÚMERO DE FILHOS DEPENDENTES – RECURSO PROVIDO. Ainda que não comprovada a dependência financeira dos agravantes com a falecida, sendo estes filhos herdeiros e partes legítimas do espólio e se ficou demonstrado serem jovens, com baixa renda per capta, sem moradia e com número de filhos considerável, mostra-se plausível a liberação da cota parte incontroversa da quantia depositada em juízo, oriunda da venda de cinco veículos pertencentes ao patrimônio da de cujus.- (TJ-MT - AI: 10035443520198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019).

Sendo assim, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros é que primordialmente seja dado ao Agravante o direito de usar e usufruir dos bens em sua posse, nos termos do artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Com esses fundamentos, ACOLHO os Embargos Declaratórios para, sanando a contradição apontada, confirmar a liminar e determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada em sua inteireza, devendo o agravante/embargante permanecer na posse e ficar como fiel depositário dos bens (Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023